Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007982-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ - CPF: 006.163.831-50 (PACIENTE), JULIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 036.789.151-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ - CPF: 006.163.831-50 (PACIENTE), JULIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 036.789.151-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MARQUES PAULO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 568.458.391-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
–
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– ALEGAD
A

AUSÊ
NCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

–
PRESENÇA DE INDÍCIOS
CONCRETOS D
E
RISCO
DE REITERAÇÃO
DELITIVA
DE UM DOS RÉUS
– ART. 31
2
, DO CPP – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 06
,
DA TCCR/TJMT
–

HIPÓTESE, CONTUDO,
NÃO EVIDENCIAD
A
EM RELAÇÃO AO CORRÉU
– ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
P
reenchidos os requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se justificada a manutenção
da segregação
cautelar
em relação ao um dos acusados,
em especial
por estar configurado o risco de reiteração delitiva
.

3.
Nos termos do
Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”,
o que
justifica
a manutenção da segregação cautelar d
e um dos pacientes
.

4.
Se o contexto acima não se aplica
a
o
corréu, por não ter sido demonstrado
o
risco de reiteração delitiva
, a ordem alcança a concessão
apenas
com relação
a

este
.

5. Ordem
parcialmente concedida para fins
de
liberdade provisória em favor d
e apenas um d
o
s
paciente
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ
e

JULIMAR FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
,
nos autos da
Auto de Prisão em Flagrante
n
.

1001144-09.2024.8.11.0021
,
que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem púb
li
ca, conforme art. 312, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o impetrante
i
nforma
que
os pacientes estão segregados cautelarmente desde o dia 24/03/2024, pela suposta
prática do crime descrito no art. 157, §

2o, inciso II, IV e VII e art. 330, ambos do Código Penal.

S
ustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores,
bem como se revela ausente
o
periculum
libertatis
, já que o paciente não representa nenhum risco à sociedade.

Argumenta que a decisão de primeiro grau não poderia escorar-se na generalidade da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, calcada em registros passados, sendo equívoco concluir que isso implica
em
possível risco de reiteração delitiva.

Por fim, defende a inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado apenas na gravidade do delito e suposta reiteração delitiva não são suficientes para a manutenção da prisão cautelar.

Inicial acompanhada
d
e
d
ocumentos

(
Id.
208022679
)
.

Liminar indeferida
(Id. 208
505685
).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 209132659).

Instada a se manifestar, a
d.
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 2
1
2275189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
de origem
decretou a prisão preventiva de
ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ
e
JULIMAR FERREIRA DA SILVA
, pela
suposta
prática do crime de
roubo e desobediência
,
descrito
s
no art. 157, §

2o, inciso II, IV e VII e art. 330, ambos do Código Penal
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal.

A
decisão
do juízo de primeiro grau
que
converte
u
a prisão em flagrante em
prisão preventiva
com vistas à garantia da ordem pública
foi prolatada
sob
o seguinte fundamento
:

“Os policiais militares
Ualas
Alves da Silva e Flávio Henrique Ribeiro da Silva, que realizaram a prisão em flagrante dos conduzidos, ratificaram o teor do boletim de ocorrência transcrito anteriormente. No mais,
ambos os flagrados confessaram a prática delituosa
.
Julimar
Ferreira da Silva disse que estava arrependido e não se recorda do roubo, pois estava bêbado, e quando viu já estava longe. Alexandre Oliveira da Paz referiu que estava bebendo na praça, quando
Julimar
chegou e, após conversarem,
decidiram roubar um veículo
. Falou que não tinha conhecimento de que
Julimar
possuía um canivete. No mais, que após o cometimento do crime tinha a intenção de ir a Goiás, enquanto
Julimar
ao Estado do Pará.
A partir disso, mesmo nesse momento preliminar, é possível constatar a prática dos ilícitos imputados aos flagrados
. Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima

ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar (...).

Este requisito se consubstancia no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de
fatos

concretos

e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade. Nesse aspecto,
percebe-se que da análise da certidão de antecedentes o réu ALEXANDRE é reincidente
(executivo n. 2000005- 61.2020.811.0080),
enquanto JULIMAR ostenta extensa ficha de antecedentes, respondendo a outro processo criminal
(1000707- 75.2023.8.11.0029)
e com inquéritos policiais instaurados em seu desfavor
(...).
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Precedentes (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
” (grifos meus)
.

Para melhor
compreensão
, passo
à
análise da necessidade de manutenção dos pacientes
separadamente.

Entendo que agiu com acerto
o
magistrado de origem
quanto
à
existência de

provas sobre o perigo gerado
caso

o paciente
Alexandre

Oliveira da Paz
permaneça
solto
, já que ostenta
antecedentes criminais pela prática de
diversos atos ilícitos
.

Em consulta ao Sistema PJE,
constato que
os antecedentes criminais vinculados a
o
aludido
paciente

decorrem d
a
prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando a
sua
contumácia
para obtenção de
lucro fácil
e o risco concreto de reiteração delitiva
.
Além disso,
Alexandre
possui
condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas,
que vem
sendo acompanhad
o
por meio
d
o
processo de
ex
ecução
pena
l
– PEP
n. 2
000005-61.2020.8.11.0080.

Portanto, não merece prosperar as alegações d
o impetrante

quan
to
à
suposta
ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão do paciente,

seja pela utilização de conceitos gerais
ou por eventual fragilidade
d
o argumento de
que gravidade
do delito e suposta reiteração delitiva
a
justifica
rem
a manutenção da prisão
.

Sobre o assunto, por meio do Enunciado Orientativo n. 06
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, este Tribunal consolidou
que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido pela existência de processos criminais em curso, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.
Para melhor compreensão, colaciono o enunciado abaixo:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(Enunciado Orientativo n. 06
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
”.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – ROUBO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. “Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular” (STJ, HC 459148/ES).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6). (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023) (grifos meus).

Com efeito
,
entendo que
em relação a
o paciente
Alexandre

não há nos autos
elemento capaz de afastar a
presença
dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal
.

Nos termos d
a disposição normativa
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

De outro giro,
no que
pertine

à
possibilidade de
substituição da segregação
por cautelares diversas
, esta
não se mostra conveniente (art. 282, I e II e §6o do CPPP), já que o fundamento adotado pelo juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção, por ora, da segregação cautelar do paciente justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser
mantida
a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva.
2. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1
. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva.
3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido”. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifos meus)
.

Por todo exposto e pela presença de indícios concre
tos do risco de r
eiteração
delitiva
, entendo necessária a
manutenção
da segregação cautelar do paciente
Alexandre Oliveira da Paz
.

Passo
à
análise da
segregação cautelar de

Julimar
Ferreira da Silva.

Como já registrado em relatório, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se fundamentou na necessidade de resguardar a ordem pública
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No entanto,
em relação ao paciente
Julimar
não se verifica a existência de indícios concretos de risco de reiteração delitiva
, caso seja solto.
Isto porque, em uma análise mais aprofundada dos registros criminais existentes em desfavor do paciente
em questão
,
não
se constata

qualquer
apontamento quanto
à
prática de crimes contra o patrimônio.

Além disso,
no caso em concreto,
a mera existência de indícios de autoria, por si só não evidencia
periculosidade
exacerbada
do agente ou risco
à
ordem pública a demandar a sua segregação antes da condenação definitiva.

Assim, não
tenho
como suficiente a fundamentação para restrição da liberdade do
aludido
paciente
com base na garantia da ordem pública, por não ter ficado demonstrado que, se solto, voltará a delinquir, motivo
pelo qu
al
a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(grifo
s meus
)
.

Nesta senda temos que
n
o caso concreto
, em relação ao paciente
Julimar
,
não
estão preenchidos
os requisitos do artigo 313, do CPP, sendo
suficiente
s
, pois, as medidas cautelares em
consonância com
o artigo 319, VII, do CPP. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS
- MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a necessidade,
cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo
, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas
. (N.U 1006377-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) (grifo
s meus
).

É de trivial sabença que para a decretação da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federa
l
, o que não se verificou no caso em análise
em relação ao paciente
Julimar
.

Entendo,
portanto, que no caso em tela,
a imposição d
e
cautelares diversas da prisão
ao
aludido
p
aciente
se
revelam

suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. (...)

2. A prisão preventiva, consoante disposto no art. 312 do CPP, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Na hipótese, o Juízo de Primeira Instância deixou de apontar quaisquer dados concretos que pudessem justificar a segregação provisória, limitando-se a tecer condições acerca da gravidade abstrata do delito de roubo simples, baseando-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Nem mesmo o fato de se tratar de delito que, em sua essência, inclui a violência ou a grave ameaça, pode ser considerado suficiente a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar,
sobretudo quando considerado que não houve o uso de violência física, quando relatado no auto de prisão em flagrante que o ora agravante se encontrava desorientado e teria alegado estar sob efeito de entorpecentes e, mais ainda, quando observada sua primariedade e a ausência de antecedentes criminais.

4. A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.

5. In
casu
, a submissão do agravante a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é, no momento,
adequada e suficiente
para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

6. Agravo regimental provido para conceder a ordem, de ofício, e revogar a prisão preventiva imposta ao ora agravante, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.

(
AgRg
no HC n. 721.284/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)

(grifo
s meus
)
”
.

Por fim, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente
Julimar
, pois
ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade d
este
para a sociedade
ou

que possa obstruir a continuidade do processo penal ou até mesmo que dificulte sua localização.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

tão somente para
concede
r
a liberdade p
rovisória
em favor do paciente
Julimar
Ferreira da Silva
,
s
ubstituindo
a prisão preventiva
deste
pelas seguintes medidas cautelares:

-
comparecimento
a todos os atos judiciais, além de periodicamente no prazo e nas condições a serem fixadas na origem, para fins de informar e justificar suas atividades;

-
proibição
de frequentar bares e casas noturnas;

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

COMUNIQUE-SE ao Juízo “
a quo
” para expedição do alvará de soltura
do paciente
Julimar
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024